Tribunal: TJSP
Processo: 1053524-66.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Concurso para Soldado PM. Pedido de manutenção no certame para provimento de vagas destinadas a cotas raciais. Pedido subsidiário de manutenção no certame para provimento das vagas destinadas à ampla concorrência (lista geral), uma vez que obteve nota suficiente para tanto. Procedência do pedido subsidiário. Manutenção. Documentação presente nos autos que

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Concurso para Soldado PM. Pedido de manutenção no certame para provimento de vagas destinadas a cotas raciais. Pedido subsidiário de manutenção no certame para provimento das vagas destinadas à ampla concorrência (lista geral), uma vez que obteve nota suficiente para tanto. Procedência do pedido subsidiário. Manutenção. Documentação presente nos autos que permite concluir ausência de má-fé na inscrição para concorrência das vagas destinadas às cotas. Exclusão sumária do certame que requer falsidade na declaração não evidenciada. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000620491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053524-66.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada ALINE SOUSA GUILHERME (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz. Estenderam o julgamento nos
termos do artigo 942 do CPC com a participação dos Desembargadores Antonio
Carlos Villen, que acompanhou a minoria, e Antonio Celso Aguilar Cortez, que
acompanhou a maioria. Acórdão com Relator sorteado. Declarará voto o 2o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO, TERESA RAMOS MARQUES,
ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1053524-66.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ALINE SOUZA GUILHERME
VOTO No 15538
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Concurso para Soldado PM. Pedido de manutenção no certame
para provimento de vagas destinadas a cotas raciais. Pedido
subsidiário de manutenção no certame para provimento das
vagas destinadas à ampla concorrência (lista geral), uma vez
que obteve nota suficiente para tanto. Procedência do pedido
subsidiário. Manutenção. Documentação presente nos autos
que permite concluir ausência de má-fé na inscrição para
concorrência das vagas destinadas às cotas. Exclusão sumária
do certame que requer falsidade na declaração não evidenciada.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 169/172 que julgou procedente o pedido subsidiário para
determinar a manutenção da autora no concurso como candidata da lista de
ampla concorrência, caso sua nota seja suficiente para tanto. Condenou a ré
ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados, por equidade,
em R$ 500,00.
Em suas razões recursais, o Estado sustenta, em
resumo, que a autora tinha conhecimento do teor do edital e de que seria
submetida a avaliação do fenótipo, não sendo discutível judicialmente o
mérito da inaptidão. Assevera não ser possível a sua classificação da lista
geral, por haver clara disposição acerca da eliminação em caso de falsidade
na autodeclaração (fls. 175/180).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 186/188).
É o relatório.
Recurso tempestivo e isento de preparo, merece ser
recebido no efeito devolutivo.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por
Aline Sousa Guilherme pretendendo seja mantida no concurso público
para provimento dos cargos de Soldado da Polícia Militar de 2a Classe
(Edital no DP 2/321/19) e possa participar do teste de aptidão física.
Na exordial, alega, em suma, que foi desclassificada
do concurso sob o argumento de que não se enquadra na cota de pessoas
pardas, e que a avaliação seria feita por critério de fenótipo, não
hereditariedade.
Entretanto, afirma ser efetivamente parda, em vista de
sua hereditariedade, cor de pele e cabelos originalmente cacheados.
Destaca que na primeira via de sua certidão de
nascimento constava a cor parda, não havendo mais a classificação na
segunda via solicitada, modelo novo, porquanto a informação de cor de
pele não mais consta do documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acrescenta, no mais, que ainda que não fosse, não
deveria ser excluída do certame, uma vez que sua nota permite
classificação na lista de ampla concorrência.
O pedido subsidiário foi julgado procedente, para
determinar a manutenção da autora no concurso como candidata da lista de
ampla concorrência, caso sua nota seja suficiente para tanto.
Entendeu-se que os critérios para considerar uma
pessoa como parda são imprecisos e, por vezes, geram dúvidas razoáveis,
como no presente caso, não havendo comprovação da má-fé da candidata
em autodeclarar-se parda.
A sentença não comporta reforma.
A autora foi excluída do certame nos termos do
Capítulo VIII, item 10.12 do Edital segundo o qual constatando-se a
falsidade na autodeclaração, o candidato sujeitar-se-á à reprovação e
consequente eliminação do concurso público, bem como invalidação da
nomeação ou posse, conforme o caso (fls. 80/81).
À exclusão do concurso, necessário, portanto, que haja
falsidade na autodeclaração.
Conquanto não seja admissível o Judiciário imiscuir-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no critério de classificação da Comissão de Avaliação do concurso acerca
das pessoas pardas, é possível deduzir-se, a partir da documentação de fls.
11/12 e 26/29, donde se extraem fotos da autora e de sua genitora, a sua
ausência de má-fé ao inscrever-se para concorrência das vagas destinadas
às cotas.
A detida análise das fotografias da requerente e de sua
mãe não permite afirmar, estreme de dúvidas, que a autodeclaração como
pessoa parda foi motivada de evidente motivação espúria voltada a fraudar
o certame, condição prevista no edital e na LE n o 1.259/2015 (art. 4o, p.u.).
Assim, não sendo possível afirmar a falsidade de sua
declaração, circunstância essa que, apenas se verificada, deve ensejar a
exclusão do certame, de rigor a manutenção do acolhimento do pedido
subsidiário da autora, para que seja mantida no concurso como candidata
da lista de ampla concorrência, caso sua nota seja suficiente para tanto.
Ante o desprovimento do recurso, majoro os
honorários advocatícios em R$ 200,00, a título de honorários recursais, em
favor da parte apelada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCELO SEMER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.871/20
Apelação no 1053524-66.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Estado de São Paulo
Apdo: Aline Sousa Guilherme
Origem: 7a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1053524-66.2019
Juiz: Evandro Carlos de Oliveira

2o Juiz Voto vencido
1.
A sentença de fls. 169/172 julgou procedente o
pedido subsidiário para determinar a manutenção da autora no concurso
público como candidata da lista de ampla concorrência, caso a nota seja
suficiente para tanto. Em razão do resultado, condenou a ré ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$-500,00, nos
termos do art. 85, § 8o do CPC.
A Câmara, por maioria, nos termos do art. 942 do
CPC, negou provimento ao recurso do Estado. Exponho, respeitosamente, as
razões de divergência
2.
Fatos. A autora ALINE SOUSA GUILHERME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inscreveu-se no concurso público de ingresso para provimento de cargos de
Soldado da Polícia Militar de 2a Classe, Edital no DP-2/321/19, optando para
concorrer às vagas destinadas a candidatas de cor de pele parda,
manifestando interesse em utilizar o sistema de pontuação diferenciada,
sendo aprovada em todas as fases escritas do certame; no entanto, após
apresentar-se em 28-9-2019 perante à comissão formada pela Fundação
Vunesp, teve a desclassificação publicada no Diário Oficial de 1-10-2019
como “candidatos com auto-declaração não ratificada” (fls. 30, 80/81). Pede a
anulação do ato que a excluiu do certame; subsidiariamente requer a
readmissão ao concurso na lista de ampla concorrência, pelo fato de sua nota
permitir a classificação dentro da lista geral.
3.
A autora foi desclassificada do concurso público
para provimento dos cargos de Soldado da Polícia Militar de 2a Classe após ter
sua autodeclaração de raça recusada pela Comissão, que não reconheceram o
fenótipo “parda”, característico para a inclusão da autora no sistema de cotas,
nos termos do item 10.9 do capítulo VIII do Edital (fls. 123). A classificação
baseada no fenótipo tem sua razão se ser; se a discriminação, segundo os
seus defensores, é baseada na cor, não pode ter sido discriminada quem era
vista por terceiros como branca. O pedido principal (a permanência na lista
especial) não poderia mesmo ser julgado procedente, considerando que não
pode o tribunal substituir a Comissão, que avaliou pessoalmente a autora;
ainda, as fotografias de fls. 11/12 corroboram a conclusão a que se chegou na
via administra e culminou na exclusão.
A transferência da autora para a lista geral do
concurso, da mesma forma, não tem substrato legal; ao contrário, o edital é
claro nos termos do item 10.12 do Capítulo VIII que “constatando-se a
falsidade na autodeclaração, o candidato sujeitar-se-á à reprovação e
consequente eliminação do concurso público, bem como invalidação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nomeação ou posse, conforme o caso” (fls. 123). No mesmo sentido, a LCE no
1.259 de 15-1-2015 prevê:
Artigo 4o - Para fazer jus aos benefícios de que trata esta lei complementar, os
candidatos deverão declarar, no ato da inscrição para o concurso público, que
são pretos, pardos ou indígenas. Parágrafo único - Constatada a falsidade da
autodeclaração a que alude o “caput” deste artigo, o candidato será
eliminado do concurso e, se houver sido nomeado ou admitido, sujeitar-se-á à
anulação do respectivo ato mediante procedimento de invalidação, na forma
dos artigos 58 e seguintes da Lei no 10.177, de 30 de dezembro de 1998.
Por fim, observo que o rigor que se vê é necessário para coibir fraudes e
evitar=abusos, para que o sistema atinja de fato a finalidade para qual foi
criado.
O voto é pelo provimento do recurso do Estado
para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus da sucumbência.
TORRES DE CARVALHO
2o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO SEMER
11E1245C
6
8
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
107EE98A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1053524-66.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.